Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-30.2021.8.11.0021
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003264-30.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003264-30.2021.8.11.0021

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE COCALINHO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a prescrição do crédito não tributário referente à multa administrativa registrada na Certidão de Dívida Ativa (CDA), relativa a irregularidades sanitárias atribuídas ao Município, tornando inexigível o referido débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do crédito não tributário oriundo de multa administrativa; (ii) estabelecer se o parcelamento alegado pelo Estado tem efeito interruptivo válido sobre o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao crédito não tributário (multa administrativa) é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp n. 1.105.442/RJ.

4. Para que o parcelamento configure causa interruptiva da prescrição, é imprescindível a apresentação do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito devidamente assinado pelo devedor, conforme exige o art. 2º da Lei Estadual n. 10.026/2013.

5. No caso concreto, o Estado não apresentou o termo assinado pelo Município de Cocalinho, limitando-se a juntar telas do sistema SADA, o que não é suficiente para comprovar a interrupção da prescrição.

6. Considerando a ausência de comprovação válida de causa interruptiva e o transcurso do prazo prescricional sem o ajuizamento da execução fiscal, resta configurada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 aos créditos não tributários oriundos de multa administrativa.

A interrupção do prazo prescricional por parcelamento exige a apresentação de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito devidamente assinado pelo devedor.

A ausência de comprovação válida de causa interruptiva acarreta o reconhecimento da prescrição e a inexigibilidade do crédito não tributário.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/32, art. 1º; Lei n. 6.830/80, art. 2º, § 3º; Lei Estadual n. 10.026/2013, art. 2º; Código Tributário Nacional, art. 174, parágrafo único, IV; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, j. 14.10.2009; STJ, AgRg no REsp 1427743/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 01.04.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003264-30.2021.8.11.0021

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE COCALINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação Declaratória para Decretação de Prescrição e Cancelamento de Certidão de Dívida Ativa ajuizada pelo Município de Cocalinho, julgou procedente o pedido inicial para declarar inexigível o débito proveniente da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2012/1294, referente à multa aplicada em razão de irregularidades sanitárias, em razão da prescrição.

O Estado de Mato Grosso alega que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição do crédito não tributário decorrente de multa administrativa imposta ao Município de Cocalinho.

Argumenta que a CDA foi regularmente inscrita em dívida ativa em 14-3-2012, relativa à multa aplicada em razão da ausência de registro, licença ou autorização do órgão sanitário competente, conforme o auto de infração n. 84/2007.

Sustenta que o prazo prescricional foi suspenso por 180 dias nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e que, posteriormente, foi interrompido pelo parcelamento da dívida celebrado em 19-12-2017, antes do decurso do prazo prescricional.

Ressalta que o Município deixou de pagar as parcelas a partir de 11-11-2020, momento em que o prazo prescricional voltou a correr, com término previsto apenas em 11-11-2025.

O Estado defende que o juízo de origem desconsiderou tais interrupções e suspensões do prazo prescricional ao declarar a prescrição da CDA. Além disso, enfatiza que o reconhecimento e o parcelamento do débito pelo Município configuram confissão da dívida e causa interruptiva da prescrição, conforme a legislação vigente.

Por fim, o apelante requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, reconhecendo-se a validade da CDA n. 2012/1294 e afastando-se a declaração de prescrição, permitindo a continuidade da cobrança do crédito não tributário.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 228141681, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 240957670).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003264-30.2021.8.11.0021

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE COCALINHO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação Declaratória para Decretação de Prescrição e Cancelamento de Certidão de Dívida Ativa ajuizada pelo Município de Cocalinho, julgou procedente o pedido inicial para declarar inexigível o débito proveniente da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2012/1294, referente à multa aplicada em razão de irregularidades sanitárias, em razão da prescrição.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o Recorrente foi autuado por meio do Auto de Infração n. 84/2007, referente à multa administrativa aplicada em razão da ausência de registro, licença e/ou autorizações do órgão sanitário competente ou por contrariar normas legais pertinentes, resultando em um débito de R$ 328.198,17.

A CDA n. 20121294 foi inscrita em dívida ativa em 14-3-2012, com data de constituição definitiva em 23-8-2011 (Id. 228141186), data que não foi objeto de contestação pelo próprio Estado Recorrente.

Posteriormente, o Município pleiteou o cancelamento administrativo da CDA alegando prescrição, o qual foi indeferido sob o argumento de que o crédito não estaria prescrito, pois a constituição definitiva teria ocorrido em 17-12-2012, 30 dias após o recebimento do ar que formalizou a notificação do contribuinte e, aplicando-se a suspensão de 180 dias prevista no art. 2º, § 3º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), o prazo prescricional teria se estendido até 18-6-2018.

O Estado ainda alegou que o Município reconheceu o débito e aderiu a um parcelamento em 19-12-2017, o que teria interrompido o prazo prescricional, com novo termo inicial a partir do inadimplemento das parcelas em 11-11-2020 (Id. 228141190).

Pois bem.

No caso em análise, o crédito exequendo possui natureza não tributária (multa administrativa), estando, portanto, sujeito ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido).

A inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 2º, § 3º, da LEF, suspende o prazo prescricional por 180 dias. Após tal período, inicia-se a contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução fiscal. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ART. 174/CTN. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. 180 DIAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. Na execução fiscal decorrente de crédito não tributário, incide as disposições da LEF atinentes à suspensão e à interrupção da prescrição.
EREsp 981480/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12.8.2009, DJe 21.8.2009.

2. Com efeito, legítima a suspensão do prazo prescricional por 180 dias em decorrência da inscrição do débito em dívida ativa, conforme delineado no art. 2º, § 3º, da Lei n. 8.630/80. Súmula 83/STJ.

3. No caso dos autos, é incontroverso que se trata de multa administrativa decorrente de infração à legislação ambiental, cujo o termo final seria 21.12.2009. Efetivada a inscrição do débito em dívida ativa antes do referido prazo, em 16.12.2009, o termo final passou a ser 21.6.2010. Proposta a execução fiscal - não tributário, repisa-se - em 26.1.2010, não há prescrição a ser declarada.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 497.580/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 2/6/2014). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DAS CDA’S POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AFASTAMENTO. EXCESSO DAS MULTAS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.

1. O prazo prescricional para ajuizamento de execução de multa administrativa, considerada crédito não tributário, é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contados da data em que a dívida se tornou exigível, que no caso é a data de encerramento do processo administrativo.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.105.442/RJ, processado pelo sistema do artigo 543-C do CPC. 2
. Em se tratando de título não tributário, aplicável a hipótese de suspensão prevista no art. 2º, § 3º, Lei nº 6.830/80, segundo a qual a inscrição em dívida ativa suspende a prescrição por 180 dias.
Considerando o prazo qüinqüenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, assim como a suspensão por 180 dias, determinada pelo art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80, bem como considerando a data do ajuizamento da execução, não há falar em prescrição. (...) APELO DESPROVIDO.

(Apelação/Remessa Necessária, Nº 50059913420198210004, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 15-12-2021). [Destaquei].

Na espécie, conforme elementos dos autos, os créditos foram constituídos em 17-12-2012, 30 (trinta) dias após o recebimento do AR que formalizou a notificação do contribuinte, consoante informado pela PGEMT na decisão alhures citada, cuja data não foi objeto de contestação pelas partes.

O Estado sustenta que houve interrupção do prazo prescricional em razão do parcelamento firmado em 19-12-2017. Entretanto, para que a alegação de interrupção do prazo prescricional seja acolhida, é imprescindível a comprovação efetiva da adesão do contribuinte ao parcelamento por meio de documento idôneo.

Nos termos do art. 2º da Lei Estadual n. 10.026/2013
[1]
, a adesão ao parcelamento exige a assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, instrumento que formaliza a confissão irretratável da dívida pelo contribuinte. No entanto, o Estado não apresentou aos autos o referido termo assinado pelo Município de Cocalinho.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA DO TERMO – EXEGESE DO ARTIGO 2º, DA LEI ESTADUAL N. 10.026/2013 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INTERESSE DE AGIR – CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.026/2013, a adesão aos benefícios desta lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pela Procuradoria-Geral do Estado.

Ainda que exista o referido termo, devidamente assinado, a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, notadamente acerca da ocorrência da prescrição, já que o parcelamento, postulado depois de transcorrido o prazo prescricional, não restabelece a exigibilidade do crédito tributário. Orientação do STJ.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1009730-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) [Destaquei].

A simples juntada de telas do Sistema SADA não é suficiente para comprovar a existência do parcelamento e tampouco configura confissão de dívida pelo Município de Cocalinho. Conforme entendimento consolidado é necessário documento formal com a assinatura do devedor para que se configure a interrupção da prescrição, conforme prevê o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN por analogia.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRIBUINTE REALIZOU PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO ATO DE CONFISSÃO IRRETRATÁVEL DE DÍVIDA DO CONTRIBUINTE.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE 1a. INSTÂNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, A FIM DE DECLARAR EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL . AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar da argumentação da parte agravante quanto à aplicabilidade da Súmula 7/STJ à espécie, observa-se que o decisum monocrático, que deu parcial provimento ao Apelo Nobre, dedicou-se a tema exclusivamente de direito ao reconhecer que a documentação unilateralmente elaborada pela parte credora não pode ser considerada documento hábil a comprovar a interrupção da prescrição, não transbordando o enredo fático-probatório posto no acórdão de origem. Assim, desnecessário reexame do quadro empírico por esta angusta Corte Superior; não é o caso, portanto, de aplicação do óbice processual vertido na Súmula 7/STJ. 2. O parcelamento acontece com a solicitação do interessado em uma das Agências de Atendimento da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda, desde que possua documentos comprobatórios da condição de contribuinte, procurador ou responsável solidário pelo débito e cópia do auto de infração do débito que pretenda parcelar. 3. Para a concretização do parcelamento o Contribuinte deve apor assinatura no documento a ser emitido no ato da concessão do parcelamento, mais conhecido como confissão irretratável de dívida, em que constará (a) o valor da consolidação dos débitos a serem quitados; (b) a data limite para o pagamento; (c) a quantidade e o valor de cada parcela; e (d) a declaração de que o interessado está ciente do disposto no § 3º do art. 5º do Decreto 33.239/2011.
4. Dessa forma, o único documento apto a comprovar o parcelamento realizado pelo Contribuinte seria o instrumento da confissão irretratável de dívida com a assinatura do devedor, visto que é o exequente quem tem o dever de comprovar aquilo que é devido. Com todo respeito que merece a Procuradoria da Fazenda Pública, registra-se que a aceitação de mero extrato de informações de seu próprio sistema, sem a comprovação da aceitação do devedor, como prova de qualquer fato, seria temerário, diante das garantias processuais dos Contribuintes, consumidores, condenados entre outros. 5. Ademais, aceitar como único meio de prova os extratos do sistema de informações da própria PGFN, seria admitir que uma instituição bancária aceite pagar a um credor que apresente apenas uma fotocópia do cheque devido. Portanto, adota-se como razões de decidir, além dos fundamentos acima deduzidos, as considerações exaradas pelo Magistrado sentenciante, segundo o qual o ente público não trouxe aos autos documento hábil a comprovar o alegado parcelamento e a sua duração
. 6. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1427743 RS 2013/0421175-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2019) [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. PERCELAMENTO DO DÉBITO. TELAS DO SITAF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença, em ação de execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução, em virtude da prescrição do crédito tributário. 2. Decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de cobrança, ocorre a prescrição, nos termos do art . 174 do CTN.
3. Consoante art. 151 do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, cabe ao Ente Estatal comprovar a realização do parcelamento do débito. 4. A mera apresentação de telas do SITAF não comprova o pedido ou o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida pelo executado.
5. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 00242626420088070001 1670413, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 01/03/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2023) [Destaquei].

Considerando que o prazo prescricional iniciou-se em 17-12-2012, somado à suspensão de 180 dias prevista na LEF, o Estado teria até 18-6-2018 para ajuizar a execução fiscal. Não há nos autos comprovação de que a execução fiscal tenha sido proposta dentro desse prazo ou que tenha havido causa interruptiva válida, como o parcelamento devidamente formalizado.

Sem a comprovação efetiva do parcelamento e considerando o decurso do prazo prescricional sem a propositura de execução fiscal, resta configurada a prescrição do crédito não tributário, tornando inexigível a CDA n. 20121294.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. Majoro os honorários recursais em 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, somado aos fixados na sentença.

É como voto.

[1]

Art. 2º
A adesão aos benefícios desta lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pela Procuradoria-Geral do Estado, e implica no reconhecimento, irretratável e irrevogável, dos créditos nele indicados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025